Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600309-80.2024.6.16.0129
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
29/01/2025
Número: 0600309-80.2024.6.16.0129

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 09/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600309-
80.2024.6.16.0129, que julgou pela desaprovação das contas do candidato Joceli Wickert Schmitt,
com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução n° 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral,
extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. (Prestação de Contas relativas à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros na campanha eleitoral de 2024, apresentadas pela candidata Joceli Wickert Schmitt,
informando
que foram cumpridas as exigências contidas na Resolução n° 23.607/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral, não sendo constatadas impropriedades ou irregularidades que comprometam a prestação
de contas final do candidato, mas manifestou-se pela desaprovação das contas em razão da
extrapolação do limite de gastos. Sobre o tema, extrai-se do Parecer Técnico Conclusivo (item "8")
que o candidato extrapolou o limite de gastos previsto na Resolução n° 23.607/2019, do Tribunal
Superior Eleitoral em R$ 3.773,30 (três mil, setecentos e setenta e reais e trinta centavos). Isso
posto, extrai-se dos autos que a inconsistência na prestação de contas da candidata obsta o
controle judicial acerca da lisura e da transparência da campanha eleitoral do requerente, tratando-
se, portanto, de vício insanável, mormente porque compromete a verificação da movimentação
bancária. Nos termos do Parecer Ministerial, "vislumbra-se que foi extrapolado, pela candidata, o
limite de gastos, estabelecido pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral,
situação que, por se tratar de circunstância grave, violadora do princípio da igualdade de
condições na disputa eleitoral, enseja a desaprovação das contas"; ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOCELI WICKERT SCHMITT (RECORRENTE)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOCELI WICKERT SCHMITT VEREADOR
(RECORRENTE)

ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 129ª ZONA ELEITORAL DE SANTA HELENA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44360857
29/01/2025
13:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44360857 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/01/2025 13:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012913435255800000043306813
Número do documento: 25012913435255800000043306813
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/01/2025 14:27:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.111
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600309-
80.2024.6.16.0129 – Entre Rios do Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOCELI WICKERT SCHMITT VEREADOR
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
RECORRENTE: JOCELI WICKERT SCHMITT
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
RECORRIDO: JUÍZO DA 129ª ZONA ELEITORAL DE SANTA HELENA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. VEREADOR. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. CONTAS
APROVADAS SEM RESSALVAS. MULTA AFASTADA.
I. CASO EM EXAME
1.1 A candidata ao cargo de vereadora no Município de Entre Rios do Oeste/PR
apresentou prestação de contas referentes às Eleições de 2024, com arrecadação
total de R$ 5.371,81, sendo R$ 4.000,00 em doações estimáveis e R$ 1.371,81 em
recursos financeiros próprios.
1.2 O Juízo da 129ª Zona Eleitoral desaprovou as contas em razão da extrapolação
do limite de autofinanciamento em R$ 3.773,30, aplicando multa de 100% sobre o
valor excedente.
1.3 A recorrente sustentou que as doações estimáveis de bens próprios, no valor de
R$ 4.000,00, não se submetem ao limite de autofinanciamento, conforme previsão
normativa e jurisprudência, requerendo a aprovação das contas e o afastamento da

Num. 44360857 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/01/2025 13:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012913435255800000043306813
Número do documento: 25012913435255800000043306813
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/01/2025 14:27:35
multa.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão:
(i) saber se as doações estimáveis de bens próprios estão sujeitas ao limite de
autofinanciamento;
(ii) verificar se houve extrapolação do limite de autofinanciamento e se a multa
aplicada é cabível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 27, § 3º, prevê que doações estimáveis
em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do
candidato, até o valor de R$ 40.000,00, não se submetem ao limite de
autofinanciamento.
3.2 A jurisprudência desta Corte e do TSE reafirma que a cessão de bens próprios
do candidato não integra o limite de autofinanciamento, desde que respeitado o teto
normativo, sendo inaplicável a multa por extrapolação nesses casos (TRE/PR, PC nº
060021570; TSE, REsp nº 060026519).
3.3 No caso, a candidata utilizou R$ 1.371,81 de recursos financeiros próprios,
abaixo do limite de R$ 1.598,51, e R$ 4.000,00 em doações estimáveis, ambas
compatíveis com a legislação eleitoral.
3.4 Não se evidenciam irregularidades que comprometam a isonomia ou o equilíbrio
da disputa eleitoral, afastando-se a multa prevista no art. 27, § 4º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar as contas
aprovadas sem ressalvas e afastar a multa aplicada.
4.2 Tese de julgamento: "As doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização
de bens próprios pelo candidato não estão sujeitas ao limite de autofinanciamento,
nos termos do art. 27, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, devendo ser
excluídas do cômputo para fins de verificação de irregularidades."

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44360857 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/01/2025 13:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012913435255800000043306813
Número do documento: 25012913435255800000043306813
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/01/2025 14:27:35
Curitiba, 28/01/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de prestação de contas apresentada por JOCELI WICKERT SCHMITT,
candidata ao cargo de vereadora no Município de Entre Rios do Oeste/PR nas Eleições de 2024,
as quais foram julgadas desaprovadas pelo Juízo da 129ª Zona Eleitoral.
Os recursos movimentados na campanha somam R$ 5.371,81, integralmente de recursos
próprios, sendo R$ 4.000,00 estimáveis em dinheiro e R$ 1.371,71 financeiros (ID 44272126).
As contas foram julgadas desaprovadas em razão da extrapolação do limite pessoal de gastos
em R$ 3.773,30. Ainda, foi aplicada multa de 100% sobre o valor excedente de recursos próprios
utilizados (ID 44277883).
Foi interposto recurso eleitoral, aduzindo a recorrente, em síntese, que (ID 44272156): a) foram
incluídos à soma dos recursos próprios utilizados as doações estimáveis em dinheiro referente a
utilização de bens da própria candidata, os quais não estão sujeitas ao limite de gasto, segundo a
legislação e a jurisprudência; b) as referidas doações estimáveis não ultrapassam o valor de R$
40.000,00, permitidos pela legislação; c) os mencionados valores devem ser deduzidos do cálculo
do montante excedente de despesas com recursos próprios; d) foram arrecadados R$ 1.371,81
de recursos próprios em dinheiro, montante inferior ao teto estabelecido pela legislação. Ao final,
requer o provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença, para julgar
as contas aprovadas e afastar a multa aplicada.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto (ID 44288490), considerando o alto percentual do
valor excedido.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. Na espécie, conforme relatado, as contas da recorrente, referentes ao pleito de 2024, foram
julgadas como desaprovadas pelo Juízo de origem em razão da extrapolação do limite de
despesas com recursos próprios em R$ 3.773,30. Ainda, foi aplicada multa de 100% no montante
irregular, com determinação de recolhimento de R$ 3.773,30 ao Tesouro Nacional (ID 44186579).
A recorrente busca a reforma da sentença, afirmando que, com a dedução dos valores referentes

Num. 44360857 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/01/2025 13:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012913435255800000043306813
Número do documento: 25012913435255800000043306813
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/01/2025 14:27:35
a doação estimável de bens próprios, possível até o montante de R$ 40.000,00, não há que se
falar em extrapolação do limite de autofinanciamento na campanha, uma vez que os recursos
financeiros próprios utilizados (R$ 1.371,81) estão abaixo do teto estabelecido pela legislação.
No caso, a controvérsia cinge-se a avaliar se os recursos próprios estimáveis estão sujeitos ao
limite de autofinanciamento.
Inicialmente, cumpre destacar que a Portaria nº 593/2024 do TSE fixou em R$ 15.985,08 o limite
de gastos para as campanhas ao cargo de vereador no Município de Entre Rios do Oeste/PR nas
Eleições de 2024, sendo 10% desse valor o montante máximo de recursos próprios que o
candidato pode doar para sua campanha eleitoral, ou seja, R$ 1.598,51.
Quanto ao tema, assim dispõe o artigo art. 27, §1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-
calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º) .
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha
até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A) .
(...)
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade da doadora ou do
doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não
ultrapasse R$40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º) .

No caso em exame, conforme informações extraídas do parecer conclusivo (ID 44272137), a
recorrente arrecadou R$ 1.371,81 em recursos próprios em dinheiro e doação própria de bens
estimados em dinheiro no valor de R$ 4.000,00.
A respeito da doação estimável de bens próprios, esta Corte firmou entendimento no seguinte
sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. VEREADOR. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PRÓPRIOS À CAMPANHA. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO
27, §3º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. VALOR EXCLUÍDO DO CÁLCULO
DOS
LIMITES
DE
RECURSOS
PRÓPRIOS.
EXTRAPOLAÇÃO
NÃO
EVIDENCIADA. AFASTAMENTO DA MULTA. CONTAS APROVADAS SEM
RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A cessão de bens estimáveis em dinheiro de propriedade do candidato e a
prestação de serviço próprio em favor da campanha deve receber o mesmo
tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas por pessoas físicas, não
se submetendo aos limites de gastos com autofinanciamento de campanhas

Num. 44360857 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/01/2025 13:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012913435255800000043306813
Número do documento: 25012913435255800000043306813
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/01/2025 14:27:35
eleitorais, previsto no art. 27, §1º, da Res. TSE nº 23.607/2019, desde que não
ultrapasse o valor de R$ 40.000,00, nos termos do §3º do mesmo artigo.
Precedentes desta Corte.
2. Reforma da sentença para julgar as contas aprovadas sem ressalvas, afastando a
multa imposta pelo juízo de primeiro grau.
3. Recurso conhecido e provido.
(TRE/PR, PRESTACAO DE CONTAS nº060021570, Acórdão, Des. Carlos Mauricio
Ferreira, Publicação: DJE - DJE, 04/02/2022.)
(Grifamos)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO. BENS ESTIMÁVEIS. LIMITE DE
GASTOS DE CAMPANHA. MILITÂNCIA NÃO REMUNERADA. MULTA. PRAZO
PARA RECOLHIMENTO. OMISSÃO DE GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO EM PARTE.
1. A cessão de bens próprios pelo candidato em prol de sua campanha está
sujeita ao limite de R$ 40.000,00 previsto no § 3º do artigo 27 da resolução TSE
nº 23.607/2019 e não ao de 10% do limite de gastos, fixado no § 1º do mesmo
dispositivo. Precedente.
2. Com isso, a aplicação de R$ 1.200,00 em recursos financeiros próprios,
associada à cessão de veículo próprio estimado em R$ 2.500,00, em município cujo
limite de gastos era de R$ 12.307,75 e o de autofinanciamento de R$ 1.230,78,não
configura qualquer irregularidade.
3. As receitas estimáveis em dinheiro decorrentes dos serviços de militância
voluntária, não remunerada, incluem-se no cômputo do limite de gastos de
campanha face à literalidade do artigo 5º, inciso III, da resolução TSE
nº23.607/2019. Excesso de R$ 6.237,25, que corresponde a 33,63% das receitas
totais e inviabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Precedente.
4. O artigo 41, § 8º, do mesmo diploma, trata de questão absolutamente distinta, a
saber, o quantitativo de pessoas que podem ser contratadas para atividades de
militância (número de militantes, não o valor com eles gasto), não tendo qualquer
relação com o limite de gastos de campanha.
5. A infração ao limite de gastos acarreta a aplicação da multa prevista nos artigos
6º da resolução TSE nº 23.607/2019 e 18-B da Lei nº 9.504/97, de 100% do valor do
excesso, não sujeita a gradação por expressa opção legislativa, e que deve ser
recolhida em cinco dias do trânsito em julgado.
6. Não configura omissão na prestação de contas parcial a falta de referência a
gasto realizado antes de sua remessa, mas após a data de corte fixada na resolução
TSE nº 23.624/2020, que corresponde ao dia 20/10/2020.

Num. 44360857 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/01/2025 13:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012913435255800000043306813
Número do documento: 25012913435255800000043306813
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/01/2025 14:27:35
7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a multa pela
extrapolação ao limite de autofinanciamento, não configurada. Mantida a
desaprovação e a multa pela extrapolação ao limite de gastos.
(TRE/PR, PRESTACAO DE CONTAS nº06003179220206160098, Acórdão, Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, 28/09/2021.)
(Grifamos)

Este também é o entendimento da Corte Superior:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. VEREADOR. APLICAÇÃO DE MULTA. AUTOFINANCIAMENTO.
CAMPANHA ELEITORAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE. EXCLUSÃO DO
CÔMPUTO. CESSÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO. PROVIMENTO
DO APELO. APROVAÇÃO DAS CONTAS.
SÍNTESE DO CASO
1. Trata-se de recurso especial eleitoral interposto em face do acórdão exarado pelo
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí , no qual foi mantida a sentença proferida pelo
Juízo da 41ª Zona Eleitoral daquele Estado, que desaprovou as contas de
campanha do recorrente, referentes às Eleições de 2020, nas quais concorreu ao
cargo de vereador, e aplicou-lhe multa no valor de R$ 1.836,70, por extrapolação do
limite de autofinanciamento de campanha.
ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
2. O limite previsto no art. 23, § 2º-A autoriza o candidato a usar recursos próprios
em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para
gastos de campanha no cargo em que concorrer, considerando como recursos
próprios (autofinanciamento) aqueles definidos como dinheiro em espécie, bem
como bens ou serviços estimáveis em dinheiro, desde que haja a transferência de
propriedade e o proveito econômico definitivo do candidato.
3. A cessão de bens móveis e imóveis contabiliza limite próprio, no qual autorizado o
uso de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o
terceiro grau para uso pessoal durante a campanha, independente do valor (art. 28,
§ 6º, III, da Lei 9.504/97).
3. A despeito do limite de autofinanciamento de campanha, o uso de veículo
próprio (de natureza pessoal do candidato) nem sequer constitui gasto
eleitoral, ressaltando que também não se enquadram nesse conceito as
respectivas despesas acessórias como combustível e manutenção de veículo
automotor usado pelo candidato na campanha (art. 26, § 3º, "a" da Lei
9.504/1997), dada, inclusive, a facultatividade de emissão do recibo eleitoral na
"cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a
campanha" (art. 7º, § 6º, III da Res.-TSE 23.607/2019).
CONCLUSÃO

Num. 44360857 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/01/2025 13:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012913435255800000043306813
Número do documento: 25012913435255800000043306813
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/01/2025 14:27:35
Recurso especial eleitoral provido a fim de aprovar as contas do candidato a
vereador recorrente, afastando-se a multa por não observância de limite de
autofinanciamento.
(TSE Recurso Especial Eleitoral nº 060026519, Acórdão, Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 10/08/2022.)
(Grifamos)

Na esteira do entendimento fixado, as informações referentes a doação própria de bens
estimados em dinheiro, não estão sujeitas ao limite de gastos.
Na hipótese, verifica-se do extrato da prestação de contas (ID 44272126) que ficou registrada a
cessão de veículo da candidata, ao valor estimável de R$ 4.000,00, que devem ser abatidos do
limite de gastos:
Nesse panorama, excluindo-se a quantia de R$ 4.000,00 de recursos estimáveis, referente a
cessão de bens da própria candidata, constata-se que o limite de autofinanciamento não foi
ultrapassado, uma vez que foi utilizado o montante de R$ 1.371,81 de recursos financeiros
próprios, que está abaixo do teto de 10% do limite de gastos estabelecido pela legislação (R$
1.598,51).
Desse modo, constata-se que não há qualquer irregularidade capaz de ferir o principal objetivo da
norma, que é a preservação da isonomia e do equilíbrio entre os candidatos ao cargo, não
havendo que se falar, portanto, em aplicação da multa prevista no artigo 27, §4º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.
Assim, mister o provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença, julgando as contas
aprovadas, sem ressalvas, afastando-se a aplicação de multa, por ausência de inobservância às
regras de autofinanciamento.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso Eleitoral
interposto por JOCELI WICKERT SCHMITT, para o fim de reformar a sentença, julgando as
contas aprovadas, sem ressalvas, afastando-se a multa aplicada.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44360857 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/01/2025 13:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012913435255800000043306813
Número do documento: 25012913435255800000043306813
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/01/2025 14:27:35

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600309-
80.2024.6.16.0129 - Entre Rios do Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOCELI WICKERT SCHMITT
VEREADOR, JOCELI WICKERT SCHMITT - Advogados das RECORRENTES: ALEXANDRE TOLFO
FILHO - PR123587, JULIANO GREGORIO DA SILVA - PR78921, VALDECIR ROMAO JUNIOR -
PR85615, ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - PR92384, LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK -
PR43026, ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441 - RECORRIDO: JUÍZO DA 129ª ZONA
ELEITORAL DE SANTA HELENA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.01.2025